Tribunal: TJDFT
Processo: 0752853-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752853-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO - ANAJUSTRA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA pretende obter a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, que reputou tempestivos os embargos de declaração interpostos pela parte adversa contra sentença, encaminhando os autos ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS para a sua apreciação. A agravante alega que a agravada foi intimada da sentença por meio do DJe, tendo a disponibilização ocorrido em 09/10/20, considerando-se publicada em 13/10/2020, de modo que o prazo de cinco dias para a interposição de embargos de declaração se esgotou em 20/10/20. Aduz que a agravada interpôs os embargos de declaração em 26/10/20, sendo, portanto, intempestivos. Noticia que foram lavradas duas certidões, uma atestando a tempestividade do recurso e outra retificando a primeira, registrando a sua intempestividade. Sustenta haver equívoco na decisão agravada ao reputar tempestivos os embargos de declaração e tornar sem efeito a certidão que atestara o contrário. Impugna o fundamento da decisão agravada segundo o qual o prazo deve ser contado a partir da intimação eletrônica, uma vez que a publicação anterior deflagra o prazo recursal. Afirma haver urgência na apreciação da questão, pois a intempestividade dos embargos de declaração afasta a interrupção do prazo recursal da apelação, que ainda não foi interposta, devendo haver a imediata certificação do trânsito em julgado. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para suspender o processo, e, ao final, a reforma da decisão para que não sejam conhecidos os embargos de declaração, certificando-se de imediato o trânsito em julgado. Por despacho (ID 22335688), facultou-se à agravante justificar o cabimento do recurso. A agravante se manifestou pelo cabimento do recurso, haja vista que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, mostra-se relevante registrar algumas observações sobre a tramitação dos embargos de declaração na origem. A sentença foi proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta Natacha R. M. Naves Cocota, em exercício no NUPMETAS, auxiliando o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 74093411 dos autos de origem no 0023915-84.2015.8.07.0001). Interpostos os embargos de declaração, foi lavrada certidão atestando a tempestividade do recurso (ID 76522836). Intimada para contrarrazoar, a agravante arguiu a intempestividade, razão pela qual a Secretaria do Juízo, agindo de ofício, lavrou nova certidão, retificando a primeira e considerando intempestivo o recurso, desta vez considerando como data da intimação a publicação no DJe, e não a intimação eletrônica via sistema PJe (ID 77496632). Em seguida, o MM. Juiz de Direito Cleber de Andrade Pinto, titular do Juízo, proferiu a decisão ora agravada, pela qual esclareceu que a intimação da agravada não se dera por meio da publicação no DJe, mas via intimação pelo sistema PJe, haja vista se tratar de parte que é parceira de intimação eletrônica, razão pela qual reputou tempestivos os embargos de declaração e determinou o encaminhamento dos autos ao NUPMETAS para exame do seu mérito (ID 77682147). Pois bem. Com a devida vênia, não parece adequado cindir o exame da admissibilidade do recurso de embargos de declaração daquele de seu mérito, entre dois juízes com competência para atuar no mesmo órgão de 1a instância. Se é verdade que tal recurso, por ter como objetivo integrar a sentença a fim de sanar erro material ou suprir omissões, contradições ou obscuridades, pode ser melhor apreciado pela douta juíza substituta que a prolatou, também há de se reconhecer que cabia a ela o exame preliminar da sua admissibilidade, como, aliás, foi feito pela segunda vez, concluindo no mesmo sentido (ID 77682147). Assim, a inusitada situação dos autos de origem acabou por engendrar a prolação de decisão isolada cujo único escopo era o de apreciar a tempestividade dos embargos de declaração. Resta averiguar, portanto, se tal decisão é passível de impugnação isolada por meio de agravo de instrumento. Por um lado, caso o exame da admissibilidade e do mérito do recurso tivesse ocorrido num só ato judicial, não haveria dúvida de se tratar de integração da sentença, cuja impugnação haveria de se dar por apelação, seja qual fosse a questão objeto da irresignação. Por outro, o fato de ter sido proferida decisão interlocutória a fim de esclarecer qual certidão cartorária deveria ser tida por materialmente correta não atrai a possibilidade de discussão imediata nesta instância recursal, por absoluta ausência de previsão legal. Assim, em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que conclui pela tempestividade de embargos de embargos de declaração, seja por não se tratar de decisão elencada no rol do art. 1.015, do CPC, seja por não se vislumbrar urgência na apreciação da questão. Como é cediço, na atual sistemática processual, não sendo hipótese que reclame juízo de retratação, o juízo de admissibilidade da apelação cabe exclusivamente ao órgão ad quem, cabendo ao Juízo a quo apenas oportunizar a apresentação das contrarrazões à parte adversa e encaminhar os autos ao tribunal (art. 1.010, § 3o, do CPC). Portanto, por força da prevenção decorrente da distribuição do presente recurso, o juízo de admissibilidade de eventual apelo caberá a este Relator, então surgindo o momento adequado para avaliar a tempestividade – ressalvada a competência da egrégia 4a Turma Cível para o exame definitivo da questão, se o caso. Ou seja, ainda que se mostre correta a tese de que os embargos de declaração são intempestivos e, por conseguinte, não se operou a interrupção do prazo recursal para a apelação, o presente momento não é adequado para tal análise, nem a via correta é o agravo de instrumento, devendo aguardar-se o juízo de admissibilidade do próprio apelo que eventualmente seja interposto. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (tema 988 - STJ), desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que, como visto, o pronunciamento judicial por meio do qual se afirma a tempestividade dos embargos de declaração nem de longe caracteriza a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator